Tribunal: TCU
Processo: 038.034/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 229/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.034/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Atila Gomes (XXX.883.707-XX) ; Eliane Regina de Araujo Rei (XXX.366.597-XX) ; Marcos Marques de Souza (XXX.785.037-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.